Tribunal: TJES
Processo: 0011734-23.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011734-23.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUVIX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA

APELADO: ANTONIO JOSE FERREIRA ABIKAIR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO
CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Ao contrário da tese defendida pela então apelante, o julgado embargado concluiu, de forma expressa, clara e coerente, as notas promissórias objeto da execução não têm natureza pro soluto, mas sim pro solvendo, porquanto vinculadas ao negócio principal, sendo que a exequente, ora embargante, deu plena quitação ao negócio pactuado em sede de escritura pública, que goza de presunção absoluta de pagamento.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos presentes embargos, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CONSTRUVIX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA.

contra o r. acórdão do evento 7204345, de relatoria do eminente Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que nos autos dos embargos à execução opostos por
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA ABIKAIR
, julgou procedente a pretensão autoral.

A embargante aduz, nas razões do evento 7440895, que o julgado padece de
“omissões”
, enfatizando a tese constante do apelo de que
“
o ora Embargado não apresentou, recibo, cópia de cheque, comprovante de depósito bancário ou qualquer outro instrumento que demonstre ou declare o pagamento das importâncias representadas pelas notas promissórias, nem as escrituras fazem menção e esses títulos, que foram entregues em caráter ‘pro soluto’"
(fl. 02)
.

Destaca que
“
a quitação do preço dos apartamentos, declarada nas escrituras de compra e venda, não, implica na quitação das promissórias
”
(fl. 04).

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

A embargante apontou a existência de “omissões” de forma absolutamente genérica, sendo que, por outro lado, a tese por ela levantada no apelo foi afastada, resultando na seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. VINCULAÇÃO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DANDO QUITAÇÃO EM DATA POSTERIOR. INEXIGIBILIDADE DAS CÁRTULAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As notas promissórias que instruem a inicial da execução, emitidas em novembro de 2002, e com vencimentos entre outubro de 2009 e outubro de 2010, deixam claro sua vinculação com a negociação de três unidades imobiliárias posteriormente vendidas pelo beneficiário, em relação às quais, respectivamente, em novembro de 2009, junho de 2010 e agosto de 2011, a beneficiária (sucessora em razão de cisão parcial) outorgou escrituras públicas de compra e venda, dando
“plena, rasa, geral e irrevogável quitação”
, sendo que, em todas as escrituras, além da quitação total, consta a forma de pagamento do preço avençado, com anuência do emitente
.

2. As notas promissórias estão vinculadas aos imóveis cujas escrituras públicas, lavradas após os respectivos vencimentos das cártulas, outorgam quitação integral do preço, sendo claro que a emissão dos títulos se deu apenas como garantia da negociação, que finalizou com a transferência da propriedade dos imóveis.

3. Conforme há muito assentado na jurisprudência, a
“
quitação expressa em escritura pública goza de presunção absoluta (juris et de iure) do pagamento, que se sobrepõe à existência de notas promissórias em poder do credor, vinculada ao contrato que originou aquela escritura
”
(REsp n. 108.264/DF, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2001, DJ de 15/10/2001, p. 265).

(...).

Anota-se que, no voto condutor do julgado, ficou assentado que:

A r. sentença atacada destacou que
“as notas promissórias podem ter natureza pro soluto ou pro solvendo, nesta a quitação do negócio jurídico só ocorrerá com o efetivo pagamento, já aquela, as notas são recebidas como pagamento, ensejando a quitação da dívida. Nesse sentido, quando pro soluto, a dívida original deixa de existir em razão da dívida nascida com a emissão do título (nota promissória), ao passo que quando pro solvendo, o título continua vinculado ao negócio principal, que será adimplido com o respectivo pagamento”.

O julgador de origem consignou, outrossim, que
“os títulos somente serão pro soluto se assim disposto pelas partes, razão pela qual a natureza pro solvendo das notas promissórias permanece como regra”,
ressaltando que
“as notas promissórias acostadas às fls. 14/19 estão vinculadas ao negócio jurídico principal, relativo a aquisição de imóvel, não havendo qualquer previsão de natureza pro soluto do título”.

Nesse contexto, concluiu o juízo
a quo
que,
“tendo em vista se tratam de notas promissórias vinculadas ao negócio principal, de caráter pro solvendo e, considerando ainda, que a Embargada conferiu plena quitação ao negócio pactuado, a procedência do feito é a medida que se impõe”
.

Observa-se que, na inicial dos embargos à execução, o embargante/executado, ora apelado, assinalou que as notas promissórias foram emitidas em virtude de negócios imobiliários, servindo como garantia ao pagamento do preço, sendo que a exequente/embargada, ora apelante, reconheceu a quitação integral dos imóveis, por meio de escrituras públicas, que gozam de presunção de veracidade.

Apenas por eventualidade, consta, outrossim, da inicial que, ainda que houvesse qualquer tipo de obrigação relativa às notas promissórias, ela somente seria exigível após o pagamento da indenização devida em razão da mora da exequente/embargada, ora apelante.

As notas promissórias que instruem a inicial da execução, emitidas em novembro de 2002, e com vencimentos entre outubro de 2009 e outubro de 2010, deixam claro sua vinculação com a negociação de três unidades imobiliárias posteriormente vendidas pelo beneficiário, em relação às quais, respectivamente, em novembro de 2009, junho de 2010 e agosto de 2011, a beneficiária (sucessora da beneficiária original em razão de cisão parcial – como, aliás, consta da inicial da execução – fl. 15) outorgou escrituras públicas de compra e venda, dando
“plena, rasa, geral e irrevogável quitação”
(fls. 67, 81 e 90), sendo que, em todas as escrituras, além da quitação total, consta a forma de pagamento do preço avençado, com anuência do emitente
.

A matéria foi examinada pela Primeira Câmara Cível desta egrégia Corte, no julgamento da apelação cível nº 0041063-17.2012.8.08.0024, quando foi assentado, no voto de relatoria, do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que (fls. 219/223):

(...) as notas promissórias podem ostentar natureza pro solvendo, na qual os títulos não se desvinculam do negócio jurídico a que se relacionam, pois a quitação da negociação principal só ocorrerá com o efetivo pagamento das notas promissórias; ou pro soluto, na qual as notas são recebidas como pagamento e com o seu recebimento é dada a sua quitação, desvinculando-se totalmente do negócio de origem.

É sabido que em regra, os títulos de crédito, dentre as quais as notas promissórias, possuem natureza pro solvendo, a qual existe para reforçar e facilitar o pagamento da parcela contratada, mas não para extinguir a dívida.

Nesta senda, válidas as palavras do doutrinador André Luiz Santa Cruz Ramos, in verbis:

Destaque-se também que os títulos de crédito representam obrigações quesíveis (querable), cabendo ao credor dirigir-se ao devedor para receber a importância devida, e que a emissão do título e a sua entrega ao credor têm, em regra, natureza pro solvendo, isto é, não implica novação no que se refere à relação jurídica que deu origem ao título: a relação jurídica que originou o título, portanto, não irá se confundir com a relação cambiária representada pelo título emitido.(Ramos, André Luiz Santa Cruz Direito empresarial esquematizado/André Luiz Santa Cruz Ramos. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014).

Também nesse sentido as palavras do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, relator do REsp 4292, vejamos:

Impende ainda considerar que não se apresenta crível que, tendo assinado um contrato no qual declara haver recebido em espécie, e havendo recebido efetivamente em cheque, com vencimento posterior, o credor tenha aceitado tais títulos como pagamento, ou seja pro soluto. (...) Como é cediço, nesse tipo de negócio, aguarda-se a compensação dos cheques inclusive para outorga de escritura, razão pela qual o recebimento dos títulos é via de regra pro solvendo, isto é, para pagamento.

Desse modo, os títulos somente serão pro soluto se assim estiver disposto pelas partes envolvidas no negócio jurídico.

Pois bem. O compulsar dos autos revela que ambas notas promissórias (fls. 06 e 07) são efetivamente vinculadas a negócio jurídico relativo à aquisição de imóvel, conforme aposto nos próprios títulos e ratificado pelos litigantes, não havendo qualquer previsão expressa de natureza pro soluto da relação dentre as provas trazidas à baila.

Às fls. 42/49, consta a Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda do imóvel mencionado, da qual é possível extrair a quitação integral do comprador, ora apelado, conforme trechos que ora transcrevo:

”
a outorgante vendedora prometeu vender aos anuentes o imóvel supramencionado pelo valor de R$ 57.736,72 (cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), cujo preço foi integralmente pago”.

“
dizendo em seguida a mesma outorgante vendedora, por seus representantes e os anuentes, que do preço total por eles recebido anteriormente em moeda corrente Nacional, davam a outorgada compradora plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais, em tempo algum lhe ser pedida ou outra qualquer por motivo da presente venda”.

Há nos autos depoimento testemunhal que corrobora efetiva quitação integral do imóvel, conforme afere-se à fl. 213: “que foi outorgada quitação de escritura referente às unidades objeto das promissórias”.

Destarte, estando as notas promissórias objeto da presente vinculadas ao imóvel cuja escritura definitiva traduz quitação integral do negócio jurídico imobiliário realizado entre as partes, e não havendo qualquer previsão expressa do caráter pro soluto da relação, inconteste que a quantia contida em referidos títulos de crédito também encontra-se adimplida.

Nesta seara, não obstante a alegação do apelante de que a posse das notas promissórias induz presunção de inadimplemento, fato é que, por todo o contexto probatório apresentado, o adimplemento dos títulos em discussão mostra-se patente.

Aliás, mostra-se assente na jurisprudência pátria que a previsão contida no artigo 324 do Código Civil de que “a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento”não traduz uma presunção absoluta de quitação. Vejamos alguns julgados neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – PRIMEIRO APELO: CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL – NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA AO CONTRATO PARTICULAR – ALEGAÇÃO DE QUE AS CAMBIAIS NÃO FORAM ENTREGUES PELA PARTE DEVEDORA, A DESPEITO DA INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO – PRESENÇA DE PROVA DO ALEGADO, PAIRANDO A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO CAPUT DO ARTIGO 324 DO CÓDIGO CIVIL: A ENTREGA DO TÍTULO AO DEVEDOR FIRMA A PRESUNÇÃO DO PAGAMENTO – PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO QUE É ADMITIDA, RECAINDO O ÔNUS SOBRE O PRETENSO CREDOR, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 324 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ARRAS NO CONTRATO – RETENÇÃO DESCABIDA – DEVOLUÇÃO – SEGUNDO APELO: MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NO JUÍZO A QUO EM R$10.000,00 – 1º RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. – 2º RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de o título cambial encontrar-se em mãos do devedor faz presumir a sua quitação. A presunção, que é relativa, pode ser derruída por prova em sentido contrário. A consequência lógica da rescisão do contrato e do desfazimento do negócio é o retorno das partes ao status quo ante, medida que independe de pedido das partes. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser concorrente a legitimidade do advogado e da parte vencedora para recorrer da sentença na parte relativa aos honorários de sucumbência. Deve ser mantido o valor fixado a título de honorários de sucumbência, se a importância arbitrada pelo juiz é condizente com o trabalho realizado pelo procurador da parte. (Ap 149660/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESUNÇÃO DA QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS EM RAZÃO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA. Sendo acostadas aos autos notas promissórias indicativas do pagamento de parcelas, bem como tendo a construtora autorizado a autora em proceder na transferência do imóvel para seu nome, cabe presunção legal (art. 324 do Código Civil) de que o débito foi regularmente quitado, evidenciando a ilegalidade do registro negativo no SPC. Hipótese de dano moral in re ipsa. Montante indenizatório fixado por arbitramento do Juízo. Valor atribuído mantido. Apelação desprovida. Decisão unânime. (Apelação Cível Nº 70055990238, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 29/08/2013)

(...).

Veja-se que, na ocasião do referido julgamento, definiu-se que a presunção contida no artigo 324 do CC, de que a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento, não traduz presunção absoluta de quitação, sendo que, no caso concreto, tal como naquela hipótese, as notas promissórias
estão vinculadas aos imóveis cujas escrituras públicas
,
lavradas após os respectivos vencimentos das cártulas
,
outorgam quitação integral do preço
, inclusive mencionando a forma de pagamento, sendo claro que a emissão dos títulos se deu apenas como garantia da negociação, que finalizou com a transferência da propriedade dos imóveis.

Conforme há muito assentado na jurisprudência, a
“
quitação

expressa em escritura

pública goza de presunção

absoluta (juris et de iure) do pagamento,

que se sobrepõe à existência de notas promissórias em poder do credor, vinculada ao contrato que originou aquela escritura
”
(REsp n. 108.264/DF, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2001, DJ de 15/10/2001, p. 265).

No referido julgado, assinalou-se que:
“
em se tratando de quitação firmada em escritura pública, a presunção da quitação se torna absoluta, somente se admitindo a prova da falsidade da própria escritura, seja porque entregue ao devedor por meios ilícitos, seja porque presente algum vício que enseje a nulidade do instrumento”
, o que sequer se cogitou nestes autos.

(...).

Ao contrário da tese defendida pela então apelante, o julgado embargado concluiu, de forma expressa, clara e coerente, as notas promissórias objeto da execução não têm natureza pro soluto, mas sim pro solvendo, porquanto vinculadas ao negócio principal, sendo que a exequente, ora embargante, deu plena quitação ao negócio pactuado em sede de escritura pública, que goza de presunção absoluta de pagamento.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual
conheço e nego provimento aos presentes embargos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)